Tribunal: TJMT
Processo: 0005380-62.2019.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005380-62.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), GENIVALDO DE OLIVEIRA - CPF: 004.560.361-80 (APELANTE), RAQUEL DE SOUZA MATTOS - CPF: 668.556.401-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GENILSON DE OLIVEIRA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GENILSON DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 155, § 1o e § 4o, I, do CP – REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, DURANTE REPOUSO NOTURNO – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA

– MAUS ANTECEDENTES – OITO CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO UTILIZADA PARA O CONVENCIMENTO DO JULGADOR – SÚMULA 545 DO STJ – RECURSO IMPROVIDO.

No que diz respeito ao
quantum
de aumento da pena-base, o Superior Tribunal de Justiça entende que o julgador não está adstrito a critérios

puramente matemáticos, havendo certa discricionariedade na dosimetria da pena, vinculada aos elementos concretos constantes dos autos. Considerando desfavoráveis os antecedentes do apelante, que possui 8 (oito) condenações transitadas em julgado, a elevação da pena-base em 9 (nove) meses acima do mínimo legal

foi devidamente motivada, sopesada e estabelecida dentro dos preceitos do art. 59 do CP, apresentando-se de acordo

com o princípio da legalidade e pautada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade necessários para a reprovação e prevenção do crime.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no Enunciado Sumular n. 545, de que a confissão espontânea do réu sempre deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo, se utilizada para fundamentar a condenação.

O decreto condenatório foi baseado apenas nos depoimentos dos policiais, nas declarações da vítima e na localização e apreensão dos objetos furtados em poder do apelante.
Não há como reconhecer em favor do apelante a atenuante da confissão espontânea, porquanto a sua confissão
ex
trajudicial não contribui para o convencimento da magistrada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005380-62.2019.8.11.0064

APELANTE: GENILSON DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por

Genilson de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Penal n° 692750, julgou procedente a denúncia e condenou-o a 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 155, § 1o e

§ 4o, I, do Código Penal.

Nas razões recursais, ID. 25566466 e 25566467, a defesa insurgiu-se em relação à dosimetria da pena. Aduziu ausência de fundamentação e violação aos princípios da individualização da pena e da razoabilidade ao adotar um cálculo aritmético para a fixação da pena-base, levando em consideração a quantidade de pena entre a pena máxima e a pena mínima e a quantidade de circunstâncias judiciais. Ressaltou a presença de apenas uma circunstância judicial negativa (antecedentes). Alegou, ainda, que mesmo confessando a autoria delitiva na fase extrajudicial, o acusado não teve reconhecido em seu favor da atenuante da confissão. Requereu o redimensionamento da pena-base e a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões, ID. 25566468 e 25566469, o membro do Ministério Público postulou a manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça adotou
per relacione
as contrarrazões ministeriais e manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ID. 34736498.

Constata-se que o nome do apelante foi autuado incorretamente, como Genivaldo, assim
determino que a Secretaria retifique a autuação para Genilson de Oliveira.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GENILSON DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à revisão na dosimetria da pena de Genilson de Oliveira, condenado por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, durante o repouso noturno.

A denúncia narrou o seguinte fato delituoso:

“(...) na madrugada do dia 09.05.2019, por volta das 03h, no estabelecimento comercial ‘Raze Store’, localizado na Rua Dom Pedro II, n. 800 Vila Aurora, neste município, o denunciado, mediante destruição e rompimento de obstáculo, durante período de repouso noturno, teria subtraído para si coisas alheias móveis da referida empresa.

(...) na referida data e período, o denunciado teria arrombado a porta de vidro do estabelecimento para ter acesso ao interior do imóvel, oportunidade em que teria promovido a subtração de 01 (um) notebook, 17 (dezessete) bermudas, 06 (seis) camisetas, 01 (um) boné e 01 (uma) caixa de som, avaliados em R$ 4.170,00 (quatro mil cento e setenta reais).

Logo em seguida, a guarnição da polícia militar que promovia rondas na região foi abordada por popular que informou a ocorrência do furto no estabelecimento comercial. Ato contínuo, após realização de diligências, a guarnição logrou êxito em promover a abordagem do denunciado na posse dos bens subtraídos e que foram reconhecidos pela vítima.”

Pois bem, verifica-se que a MM. Juíza, na sentença, fixou a pena-base do apelante em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, com a seguinte fundamentação:

“Culpabilidade: a ‘culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.’ (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve ser valorado negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Antecedentes: diante das condenações existentes em face do réu (guia de execução penal/cód. 619451, em trâmite perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca, onde há OITO GUIAS EXECUTIVAS em desfavor do sentenciado), valoro negativamente neste ponto quanto a uma delas, sem prejuízo da aplicação da reincidência como agravante, já que há mais de uma condenação.

Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado ‘nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.’ (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem considerados negativamente.

Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das ‘qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.’ (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em relação ao condenado.

Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que ‘os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.’ (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Dessa forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se à análise do ‘modus operandi’ empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular, nada há de relevante nos autos.

Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há qualquer circunstância a ser valorada negativamente.

Comportamento da vítima: Nesse particular, não verifico qualquer elemento a ser valorado, já que a vítima não contribuiu em sentido algum para a prática do delito.

Entendo que se afigura razoável a fixação da pena-base por meio da divisão das 08 (oito) circunstâncias contidas no art. 59 do Código Penal pela quantidade de pena existente entre o mínimo e o máximo da pena aplicável, o que implica a realização do cálculo seguinte: pena máxima - pena mínima = resultado / 8 (circunstâncias judiciais) = valor de cada circunstância. No caso ora em exame, o crime praticado possui pena de 2 a 8 anos de reclusão. Portanto: 8 – 2 = 6 (72 meses) / 8 = 9 meses para cada circunstância negativa.

Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável ao réu e, levando-se em consideração o valor de cada circunstância supramencionada, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.”

Nesse quadro, constata-se que houve motivação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal, considerando desfavoráveis os antecedentes do apelante, visto que possui 8 (oito) guias de execução, todas com condenações transitadas em julgado. Confira-se:

“GUIA DE EXECUÇÃO PENAL => AUTOS N° 7059-10.2013.811.0064; CAPITULAÇÃO: ART. 155, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL; PENA: 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 08 (OITO) DIAS-MULTA; REGIME PRISIONAL ABERTO; DATA DO FATO: 16/11/2013; TRÂNSITO EM JULGADO: 28/02/2014 (MP/RÉU) E 04/04/2014 (DEFESA) *** COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT ***

02 - GUIA DE EXECUÇÃO PENAL => AUTOS N° 1833-24.2013.811.0064; CAPITULAÇÃO: ART. 155, § 4o, I DO CÓDIGO PENAL; PENA: 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS-MULTA; REGIME PRISIONAL ABERTO; DATA DO FATO: 22/03/2013; TRÂNSITO EM JULGADO: 09/06/2014 (MP/RÉU) E 13/06/2014 (DEFESA) *** COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT ***

03 - GUIA DE EXECUÇÃO PENAL => AUTOS No 1038-47.2015.811.0064; CAPITULAÇÃO: ART. 155, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL; PENA: 08 (OITO) MESES E 08 (OITO) DIAS DE RECLUSÃO E 08 (OITO) DIAS-MULTA; REGIME PRISIONAL INICIALMENTE SEMIABERTO; DATA DO FATO: 12/02/2015; TRÂNSITO EM JULGADO: 04/05/2015 (MP/DEFESA/RÉU) *** COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT ***

04 - GUIA DE EXECUÇÃO PENAL => AUTOS N° 373-02.2013.811.0064; CAPITULAÇÃO: ART. 155, § 4°, INCISOS I E II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL; PENA: 01 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA, BEM COMO SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, CONSISTENTES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA, CUJAS CONDIÇÕES DE CUMPRIMENTO DEVERÃO SER FIXADAS PELO JUÍZO EXECUCIONAL; REGIME INICIALMENTE ABERTO; DATA DO FATO: 12/01/2013; TRÂNSITO EM JULGADO: 10/02/2015 (MP), 23/02/2015 (DEFESA) E 09/05/2015 (RÉU) *** COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT ***

05 - GUIA DE EXECUÇÃO PENAL => AUTOS N° 3051-53.2014.811.0064; CAPITULAÇÃO: ART. 155, § 4°, INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II, ART. 155, § 1°, CP; PENA: 01 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA; REGIME PRISIONAL SEMIABERTO; DATA DO FATO: 15/04/2014 E 16/04/2014; TRÂNSITO EM JULGADO: 25/09/2015 (MP/DEFESA/RÉU) *** COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT ***

06 - GUIA DE EXECUÇÃO PENAL => AUTOS N° 4570-97.2013.811.0064; CAPITULAÇÃO: ART. 155, § 1°, DO CÓDIGO PENAL; PENA: 01 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA; REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO; DATA DO FATO: 27/07/2013; TRÂNSITO EM JULGADO: 17/02/2015 (MP), 23/02/2015 (DEFESA) E 31/05/2016 (RÉU) *** COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT ***

07 - GUIA DE EXECUÇÃO PENAL DEFINITIVA=> AUTOS No3833-55.2017.811.0064; CAPITULAÇÃO: ART. 155, §4o, I C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP; PENA: 01 ANO, 04 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA, EM REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA; DATA DO FATO: 17/03/2017; TRÂNSITO EM JULGADO: 12/04/2017.***JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT***

08 - GUIA DE EXECUÇÃO PENAL DEFINITIVA=> AUTOS No8152-66.2017.811.0064; CAPITULAÇÃO: ART. 155, §4o, I C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP; PENA: 02 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA, A QUAL TORNO DEFINITIVA, EM REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA; DATA DO FATO: 28/06/2017; TRÂNSITO EM JULGADO: 15/09/2017***JUÍZO DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT.”

No que diz respeito ao
quantum
de aumento da pena-base, o Superior Tribunal de Justiça entende que o julgador não está adstrito a critérios

puramente matemáticos, havendo certa discricionariedade na dosimetria da pena, vinculada aos elementos concretos constantes dos autos.

Nesse contexto, considerando 7 (sete) condenações transitadas em julgado – pois somente uma delas já é apta a valorar na 2a fase, como reincidência – a elevação da pena-base em 9 (nove) meses acima do mínimo legal foi devidamente motivada, sopesada e estabelecida dentro dos preceitos do art. 59 do CP, apresentando-se de
acordo com o princípio da legalidade e pautada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade
necessários para a reprovação e prevenção do crime.

Dessa forma, mantenho a pena-base fixada na sentença.

Na segunda fase de fixação da pena, aumentou-se em 1/6 pela reincidência e busca o apelante o reconhecimento da atenuante da confissão.

Todavia,
a confissão extrajudicial do apelante não contribui para o convencimento da magistrada. O decreto condenatório foi baseado apenas nos depoimentos dos policiais, nas declarações da vítima e na localização e apreensão dos objetos furtados em poder do apelante.

Consoante entendimento firmado na Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça,
"quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal", sendo indiferente que a admissão da autoria criminosa seja parcial, qualificada ou acompanhada de alguma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade.”
(AgRg no REsp 1.516.358/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 5/11/2015, AgRg no REsp 1.450.875/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 20/8/2015)

Desse modo, não há como reconhecer a atenuante da confissão espontânea. Assim, mantido o
aumento em 1/6 pela reincidência, a pena provisória em 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na 3a fase, devidamente reconhecida a causa de aumento de ter sido o
crime praticado durante o repouso noturno, nos termos do art. 155, § 1o, do Código Penal, a pena foi aumentada em 1/3 (um terço), totalizando 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Mantido o regime inicial semiaberto disposto na sentença e a pena de 10 (dez) dias-multa.

Em conclusão, não há reparos a serem feitos na dosimetria da pena.

À vista de todo o exposto e com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020